Tribunal: TCU
Processo: 030.585/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 122/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de representação em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 28/2022 sob a responsabilidade de Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção, preventiva e corretiva e com o fornecimento de material, nos Data Centers Principal (RJ) e Secundário (SP) do IBGE, recém construídos para atender às normas de segurança e de alta disponibilidade vigentes ", Considerando os pareceres uniformes produzidos nos autos, de autoria da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 43 e 44); Considerando que não se constataram irregularidades nos procedimentos administrativos examinados e que a representante não trouxe aos autos, nem afirmou possuir, os elementos complementares (documentos ou informações disponíveis à época da apresentação de documentos de habilitação) aptos a dirimir quaisquer dúvidas quanto ao teor do atestado de capacidade técnica operacional ou demais elementos apresentados, com objetivo de comprovar que, de fato, prestou serviços compatíveis aos exigidos para habilitação técnica descritos nos itens editalícios que culminaram com a sua inabilitação no certame; Considerando que os pontos descumpridos pela representante, qual sejam, as quantidades mínimas de execução anterior de encargo semelhante ao objeto licitado mostraram-se bem examinados, não suscitando maiores dúvidas no que se refere ao não atendimento dos quantitativos exigidos no instrumento convocatório, tendo sido oportunizado à licitante, por número de vezes razoavelmente superior ao normal, oportunidade de demonstrar sua capacitação, o que não ocorreu; Considerado, inclusive, a avaliação de atestado com data extemporânea, a saber, 1o/12/2022, posterior à abertura da licitação, ocorrida em 23/11/2022, com a exaustão de possível comprovação fática da matéria examinada; e Considerando que não procede a afirmação da representante de não adoção, pela equipe responsável pelo julgamento, de diligência, porquanto os autos aludem evidência de que a pregoeira não economizou esforços para sanear as inconformidades observadas na documentação encaminhada pela licitante, ora representante, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.585/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Hugo Hagemann (33744/OAB-SC), representando Virtual Infraestrutura e Energia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.